Tribunal: TJSP
Processo: 1055572-85.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas do Estado de São Paulo – Carteira das Serventias. Pretensão à recomposição dos reajustes legais, aplicando o índice de 11,08%, referente ao IPC-FIPE, sobre o valor congelado a partir de janeiro/2016. Ausência de reajuste em razão de desequilíbrio atuarial. Lei no 10.393/70, alterada pela Lei no 14.016/10. Redução de repasse da

Ementa:
APELAÇÃO. Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas do Estado de São Paulo – Carteira das Serventias. Pretensão à recomposição dos reajustes legais, aplicando o índice de 11,08%, referente ao IPC-FIPE, sobre o valor congelado a partir de janeiro/2016. Ausência de reajuste em razão de desequilíbrio atuarial. Lei no 10.393/70, alterada pela Lei no 14.016/10. Redução de repasse da arrecadação para a Carteira das Serventias, promovida pela Lei no 15.855/15. A Lei no 16.346/2016 aumentou o repasse de custas geradas pelos serviços notariais e registrais para a Carteira de Previdência, gerando um reequilíbrio financeiro e atuarial. A questão foi conhecida pela Turma Especial - Público deste E. Tribunal, no IRDR no 0001060-71.2024.8.26.0000 (Tema no 52). Portanto, é devido o reajuste de 11,08% nos proventos de aposentadoria do autor. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.